Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714621-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA AL HAKIM SALGADO, PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ESSER REPRESENTANTE: MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JULIANA AL-HAKIM SALGADO e PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ESSER em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A impugnando decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina no processo PJE 0701299-86.2020.8.07.0005, em cumprimento de sentença (ID 16525861), que “apesar do indeferimento do efeito suspensivo formulado nos autos do AGI 0712424-66.2020.8.07.0000, considerando que a decisão de ID 61051631 não precluiu, o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado do AGI interposto, indeferiu o pedido de liberação imediata de valores, devendo aguardar a preclusão da decisão de ID 61051631.” Relatou que busca receber os valores indicados em cumprimento de sentença, que teve impugnação da parte agravada, que foi rejeitada, dando azo a agravo de instrumento No PJE 0712424-66.2020.8.07.0000, de mesma relatoria, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravada pela ausência dos requisitos autorizativos. Diante disso, os ora agravantes peticionaram requerendo o levantamento dos valores depositados e o prosseguimento do cumprimento de sentença com os atos de expropriação e penhora, o que foi indeferido no juízo de origem. Em suas teses recursais, sustenta que não foi atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, bem como no agravo contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo óbice processual ao levantamento de valores pretendido, já que a discussão sobre a exigibilidade de multa é matéria preclusa. Citou julgados no sentido de que recurso sem efeito suspensivo não obsta o levantamento de valores e prática de atos de expropriação, e aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a antecipação da tutela recursal, ao final requereu a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja determinado, imediatamente, o levantamento em favor dos agravantes dos valores já depositados, referente à multa, bem como o prosseguimento do feito com a prática de todos os atos de expropriação, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo considerando que o risco de dano indicado foi o do enfrentamento de pandemia mundial de Covid-19, fato público e notório. Ora, o processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade. Ademais, a escassez de recursos e privação de sobrevivência em momento de pandemia, como fenômeno mundial, deveria ser demonstrada na forma do art. 373, do CPC. Além disso, a agravada é instituição de grande porte econômico-financeiro, de atuação nacional, o que “prima facie” não sinaliza para perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que parte do valor pleiteado já se encontra depositado como a própria agravante reconhece. A própria decisão impugnada, por cautela, considerou prudente aguardar-se a preclusão da decisão ainda não definitiva. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 05 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator